Tribunal: TJDFT
Processo: 0726964-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726964-53.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SUELY VIRGINIA DE SOUZA D E C I S Ã O Diante da comprovação documental (ID 57279764) de enfermidade do único causídico habilitado para representar os interesses da parte agravada em período compatível com o termo do prazo assinalado no expediente de ID 56128394, e que a dilação do prazo pretendida se refere apenas à garantia do exercício do contraditório, defiro o pedido de ID 57279763. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador